Tribunal: TJMT
Processo: 1004565-49.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

': Error Parsing:

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THALITA GUIMARAES GODINHO DE MORAIS - CPF: 016.896.841-00 (APELADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - PRECEDENTES – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL OU DOCUMENTO IDÔNEO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O TRATAMENTO E AS LESÕES SOFRIDAS EM RAZÃO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Nos termos do § 2o do artigo 3o da Lei 6.194/74, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.945/09, assegura-se à vítima de acidente de trânsito o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00, pelas despesas de assistência médica e suplementares (exames, consultas, medicamentos), desde que devidamente comprovadas, o que

in casu
, se aplica.

2- Em se tratando de reembolso de despesas médicas, decorrente do seguro obrigatório-DPVAT, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso. Precedentes desta Corte.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004565-49.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5a Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT ajuizada por
Thalita Guimarães Godinho de Morais
.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e a Apelante condenada ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, e R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) referente às despesas médicos hospitalares, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro

Por fim, foi compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas Razões recursais, a Apelante alega que não há provas da real necessidade da aquisição de todos os produtos indicados pela Apelada concernentes às despesas médicas e suplementares.

Aduz que não há recibo de quitação das despesas e/ou prescrição médica.

Por fim, pugna pela alteração do termo inicial da correção monetária, para que incida a partir da data do desembolso.

Contrarrazões no Id. 143907759.

O Recurso foi distribuído à Relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho; todavia, foi a mim redistribuído, diante da averbação do seu impedimento (Id. 145167694).

É o relatório.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora em substituição legal

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023